Tribunal: TJBA
Processo: 8005072-25.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005072-25.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: ANJOSDELUZ CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 – TEMA 1.184/STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – INAPLICABILIDADE RETROATIVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO SURPRESA – MOVIMENTAÇÃO ÚTIL DEMONSTRADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Caso Apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que, com base no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024, extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de ausência de interesse de agir e de inexistência de movimentação útil há mais de um ano. 2. Questão jurídica Verificar a possibilidade de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com base em norma e precedente supervenientes, sem prévia intimação do Município e sem a devida observância das condições estabelecidas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ 547/2024. 3. Fundamentação resumida – A aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ 547/2024 depende da observância dos requisitos expressos, notadamente a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto da CDA, salvo justificativa fundamentada. – Execuções fiscais anteriores à definição da tese não se submetem automaticamente às exigências extrajudiciais, constituindo mera faculdade do ente credor. – A extinção do processo sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública viola o disposto no art. 485, §1º, do CPC. – A sentença foi proferida sem prévia oitiva do exequente, configurando decisão surpresa e ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC. – Constatada movimentação útil recente, afasta-se o requisito de paralisação superior a um ano. – Precedentes do TJSP e STJ confirmam a necessidade de observância dos critérios e da garantia do contraditório antes da extinção. 4. Conclusão Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao Município o cumprimento das providências administrativas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ 547/2024, ou o prosseguimento da execução, conforme o caso. 5. Referências legais e jurisprudenciais – CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI e §1º; – Lei 6.830/1980, art. 3º; – Tema 1.184/STF (RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023); – Resolução CNJ 547/2024; – TJSP, Ap. Cív. 0501418-92.2012.8.26.0066, Rel. Des. Botto Muscari, j. 25/03/2024; – TJSP, AgInt 2120951-52.2024.8.26.0000, Rel. Des. Botto Muscari, j. 28/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8005072-25.2020.8.05.0191, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelada ANJOSDELUZ CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA